Tribunal: TJBA
Processo: 8000035-64.2023.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000035-64.2023.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA GLORIA FELICIO PIMENTEL

Advogado(s)
:
CLAYTON ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de apelação em embargos à execução. Extinção do feito sem resolução do mérito por cancelamento da distribuição diante do não recolhimento das custas iniciais. Desnecessidade de intimação pessoal. Indeferimento da gratuidade da justiça por ausência de comprovação de hipossuficiência. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos dos embargos à execução, cancelou a distribuição e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais. A parte recorrente requer a concessão da gratuidade da justiça e a anulação da sentença, sob alegação de nulidade por ausência de prévia intimação pessoal.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se é necessária a intimação pessoal da parte para o cancelamento da distribuição por não recolhimento das custas iniciais; (ii) estabelecer se a gratuidade da justiça pode ser concedida em grau recursal para afastar os efeitos da extinção já decretada.

III. Razões de decidir

3. O juiz pode determinar o cancelamento da distribuição quando a parte não recolhe as custas iniciais, após regular intimação de seu patrono, sendo desnecessária a intimação pessoal.

4. O benefício da gratuidade da justiça, quando concedido, produz efeitos
ex nunc
, não retroagindo para alcançar atos processuais pretéritos, como o não recolhimento tempestivo das custas iniciais.

5. A ausência de comprovação de hipossuficiência, mesmo após a intimação, legitima o indeferimento da gratuidade e a manutenção do cancelamento da distribuição.

IV. Dispositivo e tese

6
. Sentença mantida. Recurso de apelação
desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8000035-64.2023.8.05.0012
, em que é apelante
MARIA DA GLORIA FELICIO PIMENTEL
e apelado(a)
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.